Tribunal: TJSP
Processo: 1077364-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ. Demanda julgada procedente para determinar que os requeridos limitem os descontos dos empréstimos consignados a 35% dos vencimentos do autor, bem como para condenar os réus ao pagamento integral das custas, despesas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ. Demanda julgada procedente para determinar que os requeridos limitem os descontos dos empréstimos consignados a 35% dos vencimentos do autor, bem como para condenar os réus ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Inconformismo dos bancos Bradesco e BMG. Pretensão de reforma. Recurso interposto pelo Banco BMG que comporta provimento. Descontos das parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento que excedem a 50% da aposentadoria por invalidez percebida pelo autor, em afronta ao limite de 30% previsto na Lei no 10.820/03 e na Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PREV. Contrato de empréstimo consignado com o uso de cartão de crédito com a chamada Reserva de Margem Consignável – RMC firmado com o Banco BMG que não excede ao limite legal de 5%. Demanda que, quanto ao Banco BMG, deve ser julgada improcedente.

REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Os corréus Paraná Banco S/A, Banco Bradesco S/A, e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A arcarão solidariamente e na mesma proporção com o pagamento 80% das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, ao passo que a parte autora arcará com 20% das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, devidos ao patrono do Banco BMG, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3, do CPC, em razão da gratuidade concedida. Em razão da sucumbência do Banco Bradesco, majora-se a verba honorária arbitrada em seu desfavor de 3,33% para 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 85, §11, do CPC, bem como o decidido pelo E. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ

Recurso do Banco Bradesco não provido e do Banco BMG provido.